Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-29.2019.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de erro material e contradição no v. acórdão - Notícia de realização de acordo entre as partes, resultando avençada a questão atinente a verba honorária que motivou o recurso - Carência superveniente - Falta de interesse recursal - Embargos de declaração não conhecidos, determinada a remessa dos autos ao MM. Juiz "a quo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002085-29.2019.8.26.0081/50001, da Comarca de Adamantina, em que são
embargantes AGRO VALLER LTDA, PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER e
VALENTIM VALLER NETO, é embargado COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA
DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002085-29.2019.8.26.0081/50001 -Voto no 22647 – Adamantina -
RGRB
2
Voto no 22647
Embargos de declaração no 1002085-29.2019.8.26.0081/50001
Embargantes: Agro Valler Ltda., Patrícia de Oliveira Pinto Valler e Valentim Valler
Neto
Embargada: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
Comarca: Adamantina
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de erro
material e contradição no v. acórdão - Notícia de
realização de acordo entre as partes, resultando avençada a
questão atinente a verba honorária que motivou o recurso -
Carência superveniente - Falta de interesse recursal -
Embargos de declaração não conhecidos, determinada a
remessa dos autos ao MM. Juiz “a quo”.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão
proferido às fls. 503-506 que, nos autos dos embargos à execução, por votação unânime,
deu provimento ao recurso de apelação da ora embargada para fixar a verba honorária
em 12% sobre o valor da causa em vez do montante de R$ 5.000,00, arbitrado por
equidade na r. sentença.
Aduzem os declarantes existência de contradição e erro material no v.
aresto, primeiro porque somente o advogado da parte apelante poderia ter interposto o
recurso em nome próprio para postular, única e exclusivamente, a majoração da verba
sucumbencial e, segundo, por entender que a fixação de verba honorária, por equidade,
em R$ 5.000,00 estaria adequada ao desfecho do caso, pois atende aos critérios dos
incisos do § 2o e do § 8o, do art. 85, do CPC, sendo o percentual de 12% sobre o valor
da causa, desproporcional diante de baixa complexidade da causa e curto tempo de
duração. Haveria, por fim, contradição quanto a parte dispositiva do julgado que fixou
os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa e a ementa que apontou o
percentual de 11%.
É o relatório.
Conforme se verifica da petição de fls. 509-510, o inconformismo dos
embargantes resta prejudicado em razão do acordo noticiado pelos litigantes, que
requereram a desistência da demanda presente, homologação do acordo e consequente
extinção do feito, nos termos do artigo 487, VIII, do Código de Processo Civil.
Destaca-se, inclusive, que a questão sobre honorários que motivou os
embargos restou avençada, convencionando as partes o valor de R$ 24.936,61, devidos
aos patronos da embargada, os quais foram acrescidos ao débito reconhecido na
execução (processo 1001834-11.2019.8.26.0081).
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe interesse recursal dos
embargantes, por fato superveniente que impede a apreciação do presente recurso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002085-29.2019.8.26.0081/50001 -Voto no 22647 – Adamantina -
RGRB
3
Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à existência de
obscuridade Acordo firmado entre as partes Carência superveniente Falta de
interesse recursal. Embargos prejudicados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1002160-06.2019.8.26.0619; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/08/2020;
Data de Registro: 12/08/2020).
Consequentemente, a homologação do acordo ficará a cargo do julgador
de origem, a fim de evitar supressão de grau de jurisdição.
Por derradeiro, registre-se que sobre a contradição entre o percentual
fixado no dispositivo e na ementa do julgado vergastado, a questão foi apreciada no
julgamento dos embargos de declaração no 1002085-29.2019.8.26.0081/50000.
Ante o exposto, estando os presentes embargos de declaração
prejudicados, não se conhece do recurso, ficando determinada a remessa dos autos ao
MM. Juiz “a quo”.
MENDES PEREIRA
Relator